Tribunal: TJDFT
Processo: 0746151-42.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0746151-42.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LIVETECH DA BAHIA INDUSTRIA E COMERCIO S.A EMBARGADO: DOMED PRODUTOS E SERVICOS DE SAUDE LTDA - ME D E S P A C H O Vistos e etc. Após o julgamento dos embargos de declaração LIVETECH DA BAHIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A noticia a realização de acordo entre as partes. (ID 61050184) Considerando que a prestação jurisdicional resta esgotada nesta instância recursal, remetam-se os autos ao d. Juízo de origem para os fins de direito. Publique-se e intimem-se. Brasília, 8 de julho de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator